Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-89.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. FILHA MENOR. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. VALOR FIXADO. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO.
1. É dever de ambos genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Sendo presumidas as despesas de filho menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
2. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. Ausentes elementos probatórios robustos que demonstrem a incapacidade de o alimentante arcar com o valor da obrigação alimentícia fixada na sentença, em 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, inclusive, férias e 13o salário, deduzidos os descontos compulsórios (IRPF e contribuição previdenciária), acrescidos da integralidade do auxílio-creche/salário família (se houver), a redução da prestação alimentar não merece acolhimento, pois o genitor deve contribuir para o custeio das necessidades da alimentada.
4. Na hipótese sob análise, o alimentante não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, de demonstrar a sua impossibilidade financeira de arcar com a obrigação alimentícia em apreço.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sem majoração dos honorários advocatícios.